Tribunal: TJES
Processo: 0000264-26.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000264-26.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LINDOMAR GUERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL E FEMINICÍDIO TENTADO
–
P
RESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – DOSIMETRIA DA PENA – FUNDAMENTOS IDÔNEOS
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Assim, tendo em conta
que
a pena cominada

para o delito em tela foi
de
01 (um) ano e 06 (seis)

meses
de detenção
, para o delito previ
s
to no art. 129, §9º, CP,

a prescrição se aperfeiçoaria
com o decurso de
0
4
(
quatro
) anos, consoante a regra contida no art. 109, V, do Código Penal.

2.
De tal sorte, passados mais de
04
(
quatro
) anos
entre a prolação da decisão de pronúncia e a sentença condenatória
,
deve ser
reconhec
ida
a prescrição punitiva estatal e consequente declaração de extinção da punibilidade do denunciado.

3. Quanto ao delito de feminicídio tentado, a
fere-se que
as
sobreditas circunstâncias judiciais foram fundamentadas de forma idônea e com base em elementos do caso concreto.

4.
Ademais, é firme na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000264-26.2016.8.08.0012

APELANTE: LINDOMAR GUERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FRANCIS AZEVEDO DE BARROS - ES26065-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminentes Pares, como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LINDOMAR GUERRA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pel
o

MM JU
IZ
DE DIREITO DA
4
ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA
/ES,
que, nos autos da Ação Penal n.
0000264-26.2016.8.08.0012
, norteou a condenação do recorrente à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, para cumprimento inicial em regime semiaberto,
pela prática do delito previsto no artigo 121, §2°, inciso VI, c/c artigo 14, inciso II e artigo 129, §9°, todos do Código Penal.

Objetiva
o apelante
o reconhecimento da prescrição, com a consequente extinção da punibilidade em relação ao crime de lesão corporal. Ainda, alega o
recorrente
que a decisão proferida pelo conselho de sentença foi manifestamente contrária a prova dos autos em relação ao crime de lesão corporal. Por fim, requer que a pena-base do crime de homicídio tentado seja fixada em seu mínimo legal.

Contra-argumentos apresentados pelo
parcial provimento
do recurso, sendo neste mesmo sentido o parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à
sua
análise.

Consta da denúncia, em linhas gerais, que o apelante teria tentado matar a vítima, sua irmã, após uma discussão doméstica, fazendo uso para tanto de uma arma branca. Depreende-se dos autos, ainda, que as sobrinhas do réu, filhas da vítima, foram lesionadas enquanto tentavam afastar o apelante da ofendida.

Quanto ao delito de lesão corporal praticado em face de Alicia, vejo que
o
s fatos ilícitos imputados ao recorrente se deram em
03/01/2016
, a denúncia foi recebida em
24/01/2017,
a decisão de pronúncia foi proferida em 19/10/2017 (fl. 146/148)

e a sentença condenatória
publicada
em
17/08/2022
(fls.
323/
ss.
)
.

Dessa forma, considerando que o ilustre representante do Ministério Público de primeiro grau não interpôs recurso e que a sentença transitou em julgado para a acusação, a prescrição passou a ser regulada pela pena aplicada em concreto, nos termos do disposto no art. 110, §1º, do Código Penal.

Assim, tendo em conta
que
a pena cominada

para o delito em tela foi
de
01 (um) ano e 06 (seis)

meses
de detenção
, para o delito previ
s
to no art. 129, §9º, CP,

a prescrição se aperfeiçoaria
com o decurso de
0
4
(
quatro
) anos, consoante a regra contida no art. 109, V, do Código Penal.

De tal sorte, passados mais de
04
(
quatro
) anos
entre a prolação da decisão de pronúncia e a sentença condenatória
,
deve ser
reconhec
ida
a prescrição punitiva estatal e consequente declaração de extinção da punibilidade do denunciado.

Por fim, c
omo bem desta
cado

pel
o douto Procurador de Justiça, em
f
undamentado parecer,
a
verificação da p
rescrição
torna desnecessária a análise meritória do recurso apresentado pela defesa, já que prejudicado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL ART. 157, §2°, INCISOS I E II CP. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA

ARTIGO 110, §2°, DO CP. ULTRAVIDADE. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCR
I
CIONAL. MENORIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO PREJUDICADO.
1. Restando comprovado o decurso de prazo superior ao previsto no art. 109, inciso III, c/c art. 115, ambos do Código Penal, há que se reconhecer de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal, a fim de declarar extinta a punibilidade em relação ao apelante. 2. Não existindo recurso da acusação, dá-se a prescrição da pretensão punitiva fundada no prazo calculado sobre a pena in concreto, se ocorreu esse prazo entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia. Ultratividade da lei penal mais benéfica ao acusado. 3. Os prazos prescricionais são reduzidos de metade quando o criminoso era ao tempo do crime menor de 21 (vinte um anos). A prova da idade se faz pela certidão de nascimento ou por qualquer documento hábil. Inteligência da súmula n° 74 do STJ. 4.
A decisão que considerar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, não admite posterior discussão sobre o mérito, em qualquer instância. Mérito prejudicado.
(TJES, Classe: Apelação, 241 10251931, Relator, SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/07/2013, Data da Publicação no Diário: 16/07/2013)

Quanto ao pedido de revisão da dosimetria da pena base aplicada ao delito de homicídio em sua forma tentada, entendo que o pleito não merece prosperar.

Isso porque
o MM. Magistrado pontuou negativamente as circunstâncias judiciais referentes a
culpabilidade, motivos e circunstâncias do delito, nos seguintes termos:

[...] Com efeito, tenho que o acusado agiu com
CULPABILIDADE com alto grau de reprovação, mesmo porque o acusado, premeditou o crime, mesmo que com pouca antecedência, após discutir com a vítima, que era sua irmã, retornou ao local do crime já armado com uma faca e começou a golpear a vítima diversas vezes. O acusado agiu sem qualquer receio das consequências de seus atos, demonstrando indiferença pelas autoridades policiais e pela Justiça. A premeditação é clara e denota ser o fato muito mais grave. 0 fato praticado pelo acusado não tem qualquer apoio ético ou moral. Assim, resta claro que um agravamento na dosimetria da pena base, deve ser considerado.
Os ANTECEDENTES são imaculados, posto que o acusado não possui registro de ações penais. Sua CONDUTA SOCIAL não é registrada negativamente. A PERSONALIDADE do acusado, sem possibilidade de aferição exata.
Os MOTIVOS são totalmente desfavoráveis, tendo em vista que o que fomentou a prática criminosa foi o fato de que no dia do crime, o acusado e a vítima haviam tido uma discussão e apôs, por causa de um cano que havia na casa da vítima, que escorria água da chuva e o acusado havia cortado, o que desagradou a vítima, momento em que o acusado foi até sua residência pegou uma faca e passou a efetuar diversos golpes contra a vítima. As CIRCUNSTANCIAS FATICAS são amplamente desfavoráveis. A vítima não teve chances de defesa, posto que o acusado é complexão física maior que a vítima.
Consta nos autos que a vítima e o acusado haviam discutido, momentos antes dos fatos por causa de um cano que escorre agua da chuva na casa da vítima e o acuado o havia cortado, o que a desagradou, momentos depois o acusado retornou a casa da vítima que ficava no andar superior ao da sua residência e, discutiu novamente com a vítima, mas por problemas familiares, tendo em vista que ambos são irmãos. Ato seguinte o acusado foi até sua casa e pegou uma faca e retornou para casa da vítima e começou a atingi-la com diversos golpes de arma branca (faca), momento em que as filhas da vítima, ao ouvires a confusão foram para cima do acusado, para socorrer a vítima. Após uma das filhas da vítima, começou a chamar por seu namorado que também estava na casa, para ajudá-las, o que quando o acusado o viu descendo as escadas, fugiu do local do crime. 0 acusado não teve a menor consideração pela vida da vítima, bem como, ao fato da vítima ser sua irmã.
Entretanto percebo a covardia contra mulher por razões da condição de sexo feminino, dentro da própria casa dela, valendo-se de sua superioridade física, sendo desfavorável ao acusado. A ação do acusado provocou momentos de verdadeiro terror a vítima e as outras pessoas que estavam na residência. Assim, as circunstâncias fáticas realmente exigem um agravamento severo na aplicação da pena base.
As CONSEQUENCIAS EXTRA-PENAIS não são registradas. 0 COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não se presta a justificar a conduta do acusado, posto que nada fez para provocá-lo. [...] (Fl. 316/322) (Grifo nosso)

In casu, afere-se que
as
sobreditas circunstâncias judiciais foram fundamentadas de forma idônea e com base em elementos do caso concreto.

Assim, considerando como desfavoráveis três circunstâncias, a pena base foi fixada em 14 (catorze) anos de reclusão, ou seja, uma fração bem módica quando enfrentada com o intervalo entre o mínimo e máximo da pena cominada ao delito.

Ademais, é firme na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

tão somente para reconhecer a prescrição e
julgar extinta a punibilidade de

LINDOMAR GUERRA
quanto ao delito previsto no art.
129, §9°,
na forma do art.
107, V, ambos do Código Penal
c/c art. 61,
caput
, do
Código de Processo Penal.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)